Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo autores e evidenciado pela documentação colacionada em conjunto com o derradeiro petitório que formularam[1] no sentido de que um dos pedidos da apelação aviada pela parte ré restara prejudicado, em razão de ter sido a pretensão, qual seja, a indenização correspondente a aluguel do imóvel em litígio, alcançada em outro processo (0017713-96.2012.8.07.0001), diga a ré Ângela Maria de Oliveira Pinheiro, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados e sobre a eventual perda do objeto da pretensão sob reexame, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados. Ademais, em razão do fato novo surgido, retire a secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido, por ora. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25383227 e ID 25383228/ ID 25383229.